Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002962-30.2022.8.11.0000
Agravo n.o 1002962-30.2022.811.0000
Agravante: Iracema Rosendo de Lucena
Agravado: Banco da Amazônia S.A.
Agravo interposto pela executada Iracema Rosendo de Lucena contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.
AÇÃO: Execução de título extrajudicial no 0020311-57.2010.8.11.0041, cód. 445778, no 975/2010, proposta por Banco da Amazônia S.A., em face de Iracema Rosendo de Lucena, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: Não acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, aqui agravante, e por consequência os pedidos de nulidade de citação por edital e de reconhecimento de prescrição, bem como determinou a intimação do banco exequente, aqui agravado, pra dar prosseguimento ao processo.
Informa tratar de Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário que foi proposta contra o contraente e seus avalistas, bem assim que ela, aqui agravante, avalista, não foi citada e que somente tomou conhecimento da Execução após registro de indisponibilidade feita em seu imóvel.
Informou ainda ter apresentado Exceção de Pré-Executividade em que sustentou a nulidade de sua citação por edital, por ter ocorrido sem o esgotamento dos meios legais de citação pessoal, e a invalidação dos atos processuais posteriores, cujo pedido não foi acolhido pela decisão impugnada.
Defende, em síntese, a reforma da decisão impugnada, ao argumento de falta de esgotamento de sua citação pessoal, notadamente falta de esforço para encontra-la no endereço que reside há mais de 15 anos.
Após discorrer sobre os atos processuais e dar combate as tentativas de citações anunciadas no processo, bem assim após defender a nulidade da citação editalícia e, por consequência, a prescrição do título, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, o provimento do Agravo.
É o relatório.
Decido.
Busca a executada Iracema Rosendo de Lucena, aqui agravante, a concessão de efeito suspensivo ao seu Agravo e, por consequência, a suspensão também da eficácia decisão agravada, que na Execução de título extrajudicial proposta por Banco da Amazônia S.A., aqui agravado, não acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, aqui agravante, e por consequência os pedidos de nulidade de citação por edital e de reconhecimento de prescrição, bem como determinou a intimação do banco exequente, aqui agravado, pra dar prosseguimento ao processo.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Não se verifica perigo de dano grave ou de difícil ou impossível reparação que decorra do aguardo da análise do mérito deste Agravo pelo Colegiado.
A decisão impugnada não adotou providência que se revele apta a impor imediato prejuízo para a executada, aqui agravante.
A decisão impugnada após não acolher a Exceção e Pré-Executividade apresentada pela executada agravante apenas determinou a intimação do banco exequente, aqui agravado, para dar prosseguimento ao processo.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado para, no prazo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)